Tribunal: TJDFT
Processo: 0050185-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE CARGO, OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para configuração do crime de apropriação indébita, faz-se necessário provar o dolo do agente consistente em, arbitrariamente, apoderar-se do bem alheio, passando a agir como se dono fosse, com recusa a devolvê-lo.
2. A existência de razoável dúvida quanto à vontade do acusado de apropriar-se dos valores por ele levantados conduz à absolvição do réu, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.